Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor asseverando contradição no acórdão ao reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da ré, mas afastar a responsabilidade desta pelo cancelamento unilateral do voo de volta. Pugna pelo acolhimento das razões e pela procedência dos pedidos iniciais.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Consoante expendido no item 7 do acórdão embargado, a solidariedade em abstrato entre os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor por ocasião da análise do mérito com nexo para causação do dano específico. No caso de cancelamento unilateral do voo de volta alegadamente ocorrido por não utilização do trecho de ida, trata-se de conduta praticada isolada e exclusivamente pela companhia aérea, não podendo a ora ré ser responsabilizada.
5. No item 5 do acórdão embargado foi registrado que a apesar da intermediadora das vendas das passagens ser legítima para compor o polo passivo, no mérito, no tocante ao cancelamento automático e unilateral do voo de volta, não pode a intermediadora ser responsabilizada pelos danos advindos da conduta exclusivamente atribuível à empresa aérea.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.